Tribunal: TJMT
Processo: 1001984-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001984-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), CAMILLA LIMA SILVA DA CRUZ - CPF: 056.628.841-96 (EMBARGANTE), GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), CAMILLA LIMA SILVA DA CRUZ - CNPJ: 20.971.706/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISELMA LIMA DA SILVA - CPF: 468.961.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001984-48.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
CAMILA LIMA DA SILVA CRUZ.

AGRAVADO:
GMRJ CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTAS COM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – CONTA POUPANÇA AUTOMÁTICA VINCULADA A CONTA CORRENTE – DESCARACTERIZAÇÃO DE CONTA POUPANÇA TÍPICA –
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja considerado impenhorável o valor bloqueado na conta nos termos do artigo 833, Inciso X do CPC, é necessário a ausência de
movimentação constante na conta-corrente ou poupança, o que não restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001984-48.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
CAMILA LIMA DA SILVA CRUZ.

AGRAVADO:
GMRJ CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CAMILLA LIMA DA SILVA DA CRUZ
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 102492709-2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores encontrados nas contas da executada, devendo os importes serem levantados em favor do credor.

Em suas razões de Id. 264756250, a parte agravante sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, haja vista a regra estabelecida no art. 833, Inciso X do CPC. Sucessivamente, sustenta a necessidade de liberação dos valores bloqueados das contas poupanças.

Requer, assim, a suspensão da decisão e no mérito que seja declarada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em todas as contas da agravante. Sucessivamente, que seja reconhecida a impenhorabilidade das contas denominadas de poupança.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 264873751.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 265235792.

Contrarrazões no Id. 269552772.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CAMILLA LIMA DA SILVA DA CRUZ
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 102492709-2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores encontrados nas contas da executada, devendo os importes serem levantados em favor do credor.

Em breve síntese,
a parte agravante sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, haja vista a regra estabelecida no art. 833, Inciso X do CPC. Sucessivamente, sustenta a necessidade de liberação dos valores bloqueados das contas poupanças.

Requer, assim, a suspensão da decisão e no mérito que seja declarada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em todas as contas da agravante. Sucessivamente, que seja reconhecida a impenhorabilidade das contas denominadas de poupança.

Pois bem.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Contudo, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta-corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

Ocorre que no presente caso, o que se verifica nas contas bloqueadas são movimentações financeiras constantes.

Ou seja, cumpria a devedora evidenciar a impenhorabilidade da conta bancária e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de que tais valores estão depositados em conta que se reveste de característica da poupança e/ou se referem a valores recebidos a título de pensão alimentícia, o que não o fez.

Insta consignar que
em que pese a conta poupança no Santander não haver valores de saída, esta se encontra interligada com a conta corrente, assim, é possível o bloqueio, ante a finalidade circulatória da conta.

Portanto, a meu ver, não há violação ao disposto no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente a seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025